Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703069-15.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A decisão proferida pelo Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, relator do Habeas Corpus distribuído à 2o Turma Criminal, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determinou a cassação da liminar de suspensão da tramitação destes autos até o julgamento do mérito do Habeas Corpus no 0741351-66.2025.8.07.0000 foi juntada nestes autos ao ID 78071879. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, determino o prosseguimento destes autos. Deste modo, registra-se que o Recurso Extraordinário interposto foi inadmitido (ID 68388903), bem como desprovidos os Agravos interpostos (ID 71705982, 73464282, 75074363 e 76302969), não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal